Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720343-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ALEXANDRE JOSE BRAGA CHADDAD D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus, Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. (ID 31220105), e, na forma adesiva, pelo autor, Alexandre Jose Braga Chaddad (ID 31220119), contra sentença (ID 31220092) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato particular de compra e venda, relativo à unidade imobiliária hoteleira n. 906, do empreendimento Hotel das Nações, localizado no Setor Hoteleiro Sul - SHS, Quadra 04, Bloco I, Brasília/DF, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento, a título de restituição, do valor de R$207.666,28 (duzentos e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), bem como de multa moratória correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor total atualizado do imóvel (R$367.907,00 - trezentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais). Pela petição de ID 31346083, o autor informa a celebração de acordo entre as partes, o qual requer a homologação. Verifica-se, contudo, que o termo de transação foi subscrito somente pela parte autora, sem a manifestação de vontade expressa dos réus. Sendo assim, intimem-se os réus, Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A., para se manifestarem acerca do acordo juntado nos autos (ID 31346083). Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora